Tribunal: TJMT
Processo: 1021478-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021478-35.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO DA SILVA MONTEIRO (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUINALDO ALVES MONTEIRO (APELADO), LUCAS LUAN MONTEIRO BRITO (APELADO), PAULO HENRIQUE DE LIMA ROCHA - CPF: 044.819.121-03 (VÍTIMA), IZAIAS CANTUARIO ROCHA - CPF: 545.270.581-34 (VÍTIMA), ROBSON DAS DORES SANTANA - CPF: 014.770.981-43 (ASSISTENTE), LAURO DUTRA LUIS - CPF: 594.119.701-25 (ASSISTENTE), Rander Paulo da Costa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL RODRIGUES DELGADO - CPF: 055.439.891-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
TENTADO E CONSUMADO
– SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO
S
CRIME
S
, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORI
A

– INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA
DE IMPRONÚNCIA
MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao apelado na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter
a sua
impronúncia, de acordo
com as disposições contidas
no
art.
414 do Código de Processo Penal
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n
.
0014044-22.2017.8.11.0042 (código 474134
), pelo Juízo da
12a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
im
pronunci
ando

Pablo da Silva Monteiro

em relação
à prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
consumado e tentado
(art.
121, § 2o, I e IV
,
p
or duas vezes, sendo uma
del
a
s c/c art. 14, II,
do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões
que
se
veem
ID
111176959
,
p. 7/18
, pugna para que
Pablo

seja pronunciado nos termos da denúncia, uma vez que, segundo
o seu

presentante
:

“
Há indícios, portanto, suficientes de participação do recorrido na prática do crime de tentativa de homicídio
”
;
a
firmando,
outrossim
,
que
,
nesta
fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
111176960
,
Pablo

rechaça os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção
da

sentença que o impronunciou
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que
está
no ID
117943985
, opina pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID

111175542
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 28 de janeiro de 2017, por volta das 15h30min, em frente
a
residência situada na Rua 22,
n.°
13, bairro Jardim Novo Milênio, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR, ISRAEL RODRIGUES DELGADO
e
PABLO DA SILVA MONTEIRO,
imbuídos de
animas necandi,
previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante uso de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram
Paulo Henrique de Lima Delgado,
provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necrópsia de fls. 47/64, que foram a causa eficiente de sua morte, assim como tentaram matar
Izaias

Cantuário
Rocha
(tentativa branca), não consumando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo restou apurado, as vítimas
Izaías

Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado,
pai e filho, mantinham relação de amizade com Lauro Dutra
Luis
, proprietário de uma mercearia/distribuidora no bairro em que aconteceram os fatos.

Ocorre que, em razão de ter presenciado o crime de homicídio perpetrado pelos denunciados
GEOVANE
DE ARRUDA ANTENOR
e
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
em face de Jacson Ribeiro Amaro (apuração nos autos de Ação Penal
n.°
8814-332016.811.0042 — Código
n.°
432867 — 12a Vara Criminal de Cuiabá), Lauro e sua família passaram a ser ameaçados pelos referidos
denunciandos
.

Nesse contexto, cerca de 2 (dois) meses antes dos fatos, o denunciando
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
passou a ameaçar, por meio de interposta pessoa, as vítimas
Iza
i
as

Cantuário
da Rocha e Paulo Henrique de Lima Delgado,
deixando claro que quem fosse amigo de Lauro, seu desafeto, morreria.

Os
denunciandos

GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR, ISRAEL RODRIGUES DELGADO
e
PABLO DA SILVA MONTEIRO
se uniram para ceifar a vida das
vitimas

Izaias

Cantuário
da Rocha
e
Paulo Henrique de Lima Delgado,
dividindo as tarefas da empreitada criminosa.

O

denunciando
PABLO DA SILVA MONTEIRO
ficou incumbido de observar o momento em que as vítimas chegariam ao local dos fatos e relatar aos outros dois
denunciandos
. Já o denunciando
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
ficou responsável pela condução da motocicleta que auxiliaria a fuga do denunciando
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR,
encarregado de executar as vítimas.

No dia do crime, as
vitimas
saíram do trabalho na cidade de Várzea Grande/MT, chegando juntas em casa por volta das 14h15min.

Ao constatar a chegada das
vitimas
, o denunciando
PABLO DA SILVA MONTEIRO,
que pilotava uma motocicleta Honda/XRE, cor preta, tratou de informar o fato a seus comparsas.

Por volta das 15h3Omin a
vitima

Paulo Henrique de Lima Delgado
se dirigiu à residência do vizinho para tomar emprestado um carregador de celular. Todavia, sem esperar o ataque, foi surpreendida com disparos de arma de fogo, morrendo instantes após.

Ao tentar intervir na prática delituosa, inicialmente perpetrada em desfavor de seu filho
Paulo,
a também vitima
lza
i
as

Cantuário
da
Rocha
foi recebida com disparos efetuados pelo denunciando
GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR,
que apenas não a atingiram em razão de erro na pontaria.

Em seguida, os
denunciandos

GEOVANE DE ARRUDA ANTENOR
e
ISRAEL RODRIGUES DELGADO
empreenderam fuga do local em uma motocicleta Honda/Biz, cor preta, pilotada pelo segundo.

O crime foi praticado mediante recurso que seguramente dificultou a defesa das
vitimas
, porquanto estavam na respectiva residência e não esperavam o ataque.

O crime foi praticado por motivo torpe, já que os denunciando se uniram para matar as
vitimas
em virtude da relação de amizade que elas mantinham com Lauro, pessoas que lhes era desafeta. [
...].

Destaques no original.

Primeiramente, imperioso registrar que após a expedição dos mandados de citação dos denunciados, somente
Pablo da Silva Monteiro
foi localizado, razão pela qual o juízo de primeiro grau determinou o desmembramento da ação penal em relação
a
Geovane de Arruda Antenor e Israel Rodrigues Delgado, prosseguindo,
este processo somente
em relação ao
apelado
.

No
que tange ao pleito recursal
objetivando a
pronúncia
de

Pablo
pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado
, respectivamente
contra as vítimas Paulo Henrique de Lima Delgado e
Izaias

Cantuário
Rocha,
não assiste razão ao apelante.

Isso porque
, s
egundo o Supremo Tribunal Federal,

"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo,
a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE,
relatada pelo
Min
istro
Gilmar Mendes, julgamento em 26
.
3
.
2019.
(I
nformativo n. 935 do STF).

Destacamos

C
omo se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium
causae
, tendo
início
a
primeira

com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a

sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Sendo assim, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Aliás
, nessa mesma linha de raciocínio,
o
Superior Tribunal de Justiça,
consignou
acerca do tema
que
:

“
[
...
]
Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal vem entendendo que, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal,
não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium
accusationis
do Tribunal do Júri
. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais.
[
...
]

(
AgRg
no
AREsp
1951563/RS,
relatado

pelo

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Q
uinta
T
urma
julgado em 14
.
12
.
2021,
DJe
17
.
12
.
2021).

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
ficou
demonstrada pelos seguintes documentos:
portaria (ID
111175542
,
p.
7/8
);
boleti
m
de ocorrência (ID
111175542
,

p
.

9/12
);
certidão de óbito (ID 111175542
,
p. 22);
e

laudo de exame de necropsia (ID

111175544
,

p
.
1/8
)
; bem como pela prova oral até aqui produzida
.

No entanto, no que tange aos indícios suficientes acerca da coautoria do crime
consumado
contra a vida de
Paulo Henrique de Lima Rocha e tentado contra a vida de
Izaias

Cantuario
Rocha,
conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos
que estão
nestes autos são suficientes para justificar a submissão
de Pablo
a
julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que
sua
pretensão não merece
ser
acolhi
da
.

Com efeito
,
conforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o
apelante
não conseguiu demonstrar o envolvimento

de Pablo
no
s
crime
s

sob apuração
, haja vista que as provas produzidas
nesta primeira etapa da instrução criminal não foram aptas a
indic
ar
a possível participação

do apelado
nos
referidos

injusto
s

penais.

Isso porque,
conforme afirmou
o sentenciante, o envolvimento
de
Pablo

foi narrado apenas pela vítima
Izaias

Cantuário
Rocha

(
pai da vítima fatal Paulo Henrique
)
e em circunstâncias que não necessariamente confirmam
a
participação
do apelado
nos delitos
retrocitados
.

Aliás, depreende-se
destes autos que

Izaias

Cantuário
prestou seu primeiro depoimento
à
autoridade policial no dia 30 de janeiro de 2017, logo após a empreitada criminosa, oportunidade em que apontou como
autores

os
corréus Geovani, vulgo
“
Vaninho
”

e Israel, vulgo
“
De Menor
”
, consoante se vê
destes trechos do depoimento
da vítima sobrevivente:

[...] QUE no dia do crime, o declarante e seu filho estavam trabalhando na empresa do declarante que fica em Várzea Grande, e saiu do local por volta das 13:00, chegando em casa por volta das 14:15, quando guardou seu veículo e sua espoa foi fazer almoço; QUE o filho do declarante saiu de casa, por volta das 14:30 e foi até o vizinho do lado para pegar um carregador de celular emprestado; QUE PAULO HENRIQUE estava com seu celular na mão; QUE logo após PAULO HENRIQUE sair de casa, o declarante já ouviu o primeiro disparos de arma de fogo; QUE o declarante ao ouvir o primeiro disparo já correu em direção a seu filho, quando já o encontrou caído ao chão em frente ao portão de seu vizinho, onde PAULO HENRIQUE estava indo buscar o carregador do celular;
QUE o declarante assistiu o momento em que "VANINHO" efetuou mais dois disparos em direção ao seu filho que já estava caído
, o declarante então começou a gritar pedindo que não fizesse isso com seu filho, nesse momento "VANINHO" apontou a arma em direção ao declarante e efetuou um disparos contra o declarante porém não o acertou, quando o declarante escorreu e caiu, "VANINHO nesse momento acreditou que teria acertado o declarante, mas quando o declarante esbouçou levantar-se novamente, "VANINHO" efetuou
outro disparo em direção ao mesmo;
QUE em seguida o comparsa de VANINHO que estava em uma motocicleta BIZ de cor preta, conhecido no bairro pelo apelido "DE MENOR", pegou "VANINHO" e os dois evadiram-se sentido terceira etapa do bairro Novo Milênio
, que fica na mesma direção da chácara onde VANINHO" costuma se esconder, onde foi preso recentemente pela polícia civil;
QUE o declarante se recorda que "VANINHO" estava acompanhado apenas pelo "DE MENOR"; QUE o declarante não sabe o nome verdadeiro de "DE MENOR”
[...] QUE apenas "VANINHO" portava arma de fogo no momento do crime, que "VANINHO" usava um short azul
roial
, sem camisa, com a camiseta pendurada no ombro, sem boné; QUE "DE MENOR" usava uma camiseta cinza, bermuda cor verde musgo, e capacete, porém
o declarante o reconheceu pois "DE MENOR" já havia passado pelo local sem capacete minutos antes do crime, quando o declarante estava chegando em casa
, além disso o declarante conhece "DE MENOR" desde criança e não tem dúvidas de reconhecê-lo;
QUE o declarante suspeita que o "DE MENOR" tenha avisado "VANINHO" que seu filho PAULO HENRIQUE estava em casa e que talvez tenham vigiado PAULO HENRIQUE até o melhor momento para atacá-lo
; QUE o declarante não suspeitou de nada, quando viu "DE MENOR" passando pela rua, pois o mesmo tinha costume em passar por ali; [...]
(ID 111175542 – p. 17/20)
Destacamos.

No entanto, em
6 de abril de 2017,

Izaias

Cantuário
prestou um segundo depoimento
à
autoridade policial, retificando sua narrativa ao argumento de que no dia do crime estava com os ânimos exaltados,
acrescentando
, dessa feita,
a participação
de Pablo
, vulgo
“
Dozão
”
,
que
teria passado de motocicleta próximo do carro

da vítima sobrevivente
quando chegava em casa com sua família, olhado para
a
pessoa
daquele
e seguido para a casa de
“
Vaninho
”
com o intuito de avisá-lo que o
ofendido
e seu filho haviam chegado em casa. Narrou, outrossim,

que viu Pablo, Israel e Geovani sentados na frente da
casa
deste
último por aproximadamente meia hora e que depois
“
Va
n
inho
”
foi até
a
casa
da vítima sobrevivente e
efetuou os disparos contra
sua pessoa
e seu filho Paulo Henrique, que veio a óbito
.

Veja-se esta parte do segundo depoimento que
Izaias

Cantuário
prestou à autoridade policial:

[...] QUE o declarante esteve nesta especializa no dia 30/01/2017 para prestar esclarecimentos, no entanto por ser muito recente ao crime acabou esquecendo de alguns detalhes em suas declarações; QUE perguntado ao declarante quem seria a pessoa de DOZAO, respondeu que só sabe informar

seu primeiro nome, sendo este
PABLO, e também mora no bairro Novo

Milênio, na primeira etapa;
QUE no dia do crime, por volta das 14:00, quando o declarante estava

chegando em casa com seu filho e sua esposa,

quando na entrada do bairro DOZÃO, encostou sua

motocicleta na lateral do
veiculo
do declarante, logo
apos
olhou para o mesmo e para seu filho

PAULO HENRIQUE; QUE logo
apos
PABLO VULGO "DOZÃO" seguiu em direção a casa de

GIOVANE DE ARRUDA ANTENOR VULGO "VANINHO", para avisar que o declarante seu filho

estava chegando em casa; QUE o declarante viu PABLO VULGO "DOZ
ÃO
", sentando em frente
a

casa de "VANINHO", em cima de sua motocicleta, sendo
esta
uma XRE, 300c, de cor branca e

preta, tendo permanecido no local por aproximadamente 30 minutos
; QUE o declarante DOZÃO,

VANINHO E ISRAEL RODRIGUES DELGADO VULGO "DE MENOR", sentados em frente
a
casa do

"VANINHO"; QUE no momento do crime, quando "VANINHO" atirou contra PAULO HENRIQUE e

contra o declarante, só estavam "VANINHO" e "DE MENOR", em frente
a
casa do declarante; QUE

no momento em que VANINHO E DE MENOR, foi até a casa do declarante, DOZ
ÃO
foi embora do

local
; [...]

(ID 111175543 – p. 20/21)

Destacamos.

Em juízo,
Izaias

Cantuario
Rocha
confirmou seu segundo relato, no sentido de que
Pablo
–
que mora no mesmo bairro das vítimas
–
, passou de motocicleta ao lado do carro delas e dirigiu
aos dois
um sorriso irônico, para, então, anunciar a chegada dos ofendidos ao corréu Geovane, autor dos disparos.

Eis o depoimento que Isaias
Cantuário
deu à autoridade judiciária:

[...] Estava indo embora por volta de uma e pouco, passou em um lugar para pegar um armário. Seu filho e sua esposa estavam juntos.
Quando estava entrando no bairro "PABLO" passou pelo declarante. O declarante disse para seu filho ter cuidado que estavam marcados para morrer. Quando chegou em casa, depois de aproximadamente dez minutos seu filho saiu para pegar um carregador na casa do Robson. Robson estava atendendo seu filho junto com seu primo Ivo. Quando o

declarante escutou o disparo, declarante saiu em desespero e quando

chegou seu filho já estava caído. Questão de trinta segundos após o

segundo tiro o declarante foi para cima dele e ele atirou no declarante
.

[...]

Chegando da

empresa o declarante, sua esposa e seu filho passaram para pegar um

armário que sua esposa havia ganhado e foram embora. Na entrada do bairro Novo Milênio Fabio passou por eles, e disse que
jâ
tinha avisado

que o filho do declarante estava no bairro. O filho do declarante dormia

na sua empresa na Avenida da
Feb
em frente ao boi bom churrascaria.

Seu filho dormia na sua empresa porque o declarante tinha medo dele

matar seu filho, foi que aconteceu. Foi só o filho do declarante ir para

sua casa. Fizeram casinha para pegar o declarante e seu filho. O filho

do declarante trabalhava com ele confirma tudo o que disse na

delegacia.
[...].

(ID 111176961)

Ocorre que, o simples fato de
“passar pelas vítimas e sorrir”
não é elemento hábil a demonstrar a unidade de desígnio tampouco dolo
de Pablo
em “associar-se” aos demais corréus no desiderato de ceifar a vida das vítimas, mormente porque, como
declarou

Izaias

Cantuário
,
o apelado
nada lhes disse de intimidador.

Além disso, imperioso registrar que no seu primeiro depoimento policial,
Izaias

Cantuário
sequer mencionou o envolvimento de Pablo na empreitada criminosa narrada na exordial acusatória, sendo, a dinâmica dos fatos, alterada
pela vítima sobrevivente
em seu segundo depoimento.
É imperativo reconhecer
, ainda, a existência de incongruência em suas duas narrativas, posto que na primeira versão,
o ofendido
informou que chegou
em
casa com o filho e aproximadamente quinze minutos depois, Paulo Henrique foi alvejado com disparos quando se dirigia até a casa do vizinho Robson.
Enquanto que,
em seu segundo depoimento,
declarou
que
viu
Pablo e Israel, junto com Geovane na casa deste,
onde f
icaram conversando por aproximadamente meia hora, quando, então, foram
efetuados
os disparos. Já em juízo,
o ofendido
reiterou que Pablo passou ao lado do seu veículo, dirigiu
-lhe
um sorriso irônico e saiu do local,
tendo
Paulo Henrique
sido
alvejad
o
por Geovani aproximadamente quinze minutos após chegar em casa.

Por
sua vez
,
Pablo
em nenhum momento negou que passou pelo local do crime e que tinha uma motocicleta parecida com a descrita pela vítima sobrevivente. Ao contrário, nas duas oportunidades em que foi inquirido se manteve firme em explicar que no dia da morte de Paulo Henrique, passou pelo local quando foi levar o irmão na casa da cunhada. Narrou, ainda,
o apelado,
que ficou sabendo do atentado contra os ofendidos quando
seu
tio chegou em sua
casa
comentando sobre o crime e, uma vez que a rota para levar o seu irmão era a mesma do local do óbito de Paulo Henrique, passou por lá pilotando a motocicleta, versão, essa, que foi corroborada em juízo pelos informantes Lucas Luan Monteiro Brito (irmão) e Aguinaldo Alves Monteiro (tio).

Infere-se, ainda, do depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia
Rander
Paulo da Costa, que foram efetuadas diversas diligências no sentido de comprovar a afirmação da vítima
Izaias

Januário
de que Pablo
estaria envolvido nos delitos contra a vida
narrados na denúncia
, ao qual incumbi
a
a tarefa de comunicar o executor acerca da chegada da vítima
fatal
, contudo
o referido agente
afirmou que apenas o pai de Paulo Henrique apresentou
essa
narrativa, tal como se vê
destes fragmentos das
declarações
da citada testemunha
:

[...]Trabalh
ei
nesse caso. Já no dia do fato teve contato com o pai da

vítima.

Quando chegou no local tanta o pai que é o Isaías quanto o

vizinho Robson eles afirmaram que eles conheciam os autores do

disparo. O Paulo foi falar com Robson não se lembra o que ele foi fazer

na casa do Robson. Nesse momento que Paulo foi na casa do Robson

o Geovane e Israel eles efetuaram disparo contra a vítima. O disparo foi

efetuado por Geovane.
Existe um terceiro elemento que trabalhou com

ele na investigação, só que a única pessoa que acusa ele diretamente é

foi o pai. O pai afirma ter visto ele no local junto com Israel e Junto com

Geovane
. O Robson que é morador da casa e presenciou também o

crime pelo ângulo dele conseguiu ver somente Geovane, não conseguiu

ver os outros dois elementos ele sabia que tinha mais gente com umas

motos
mais
ele não visualizou. Visualizou apenas o Geovane que

aproximou e efetuou mais disparos ainda. No mesmo momento tentou

efetuar
alguns disparo
contra Seu Isaias que acabou não acertando.

Houve pedido de prisão, foi cumprir alguns dias depois na casa de

Geovane o pai dele o recebeu mais disse que desde do dia do crime ele

não apareceu lá mesma situação aconteceu com Israel desde do dia do

crime estão foragidos.
O pai da
vitima
já conhecia
Dozão
do bairro, ele

afirma ter visualizado o
Dozão
no crime. Fez diligência no bairro no

intuito de localizar uma segunda pessoa que pudesse ter presenciando,

testemunha ocular. Mas testemunha ocular não encontrou
. Tinha um

comentário que
Dozão
teria dado apoio, esse era o comentário no

bairro. Teria pilotado uma moto, as características da moto que as pessoas citam bate com as características da moto que
Dozão
possuía

na época dos fatos que era uma XRE preta com detalhes brancos e

preto ou branca
com detalhes preto
.
Foi na casa de
Dozão
intimar para

ser ouvido.
Dozão
foi ouvido na delegacia, negou participação no crime.

Testemunha ocular em relação a
Dozão
não conseguiu localizar
. Senão

se engana na época eram duas motocicletas envolvidas na ação, uma

Biz que estava com "De Menor" e uma outra moto que estava com

Fabro
. O pai da
vitima
fala que viu uma XRE e uma Biz preta. Como

estava muito próximo, era bem certo a fala do pai da
vitima
no dia do

depoimento dele sobre as questões das características dos veículos,

usado no crime. Pablo foi para dar um apoio no homicídio, mas os

disparos foram efetuados pelo Geovane. Existiam duas motivações na

época, não

conseguiu firmar uma correta. O pai da
vitima
falou que a

motivação era que ele e seu filho tinham se aproximado de um senhor

que um bar no bairro, e Geovane tinha um conflito com esse senhor.

Todo mundo que se aproximava desse senhor se tornava

automaticamente um risco um inimigo para o Geovane. Essa é a

motivação dada por familiares. A
vitima
e o pai da vítima tinham

amizade com o dono do bar o Lauro. E o Lauro tinha problema com

Geovane por causa de uma denúncia, Lauro denunciou Geovane por

roubo e Geovane acabou sendo preso e depois criou essa rixa entre ele

e o Lauro. Todos os três eram conhecidos como o terror do bairro,

inclusive na investigação levantou a veracidade que o Pablo andava sim

na companhia tanto do Geovane quanto na de Israel. Quanto ao Pablo

nenhuma informação mais. Só o Geovane após o crime chegou a fazer

a ameaças ao pai da
vitima
. [...]

(ID

111176961
)

A
testemunha Lauro Dutra
Luis
narrou
, na fase
administrativa e
na judicial,
que tinha amizade
com
Paulo Henrique e
Izaias

Cantuário
e que soube por este último que Israel e Geovane teriam tentado contra
as
vidas
das vítimas e
que Pablo teria acobertado a dupla, para que fugissem do local
.

Logo
, é forçoso concluir que as provas produzidas
nestes
autos não são suficientes para
demonstrar a existência de
indícios de autoria
do
s
delito
s
descrito
s
na
peça acusatória
.

E, não obstante,
uma das
vítimas
tenha

apontado

Pablo

como
possíve
l
autor do
s

delitos em discussão
,
as
declarações
de
Izaias

Cantuário
, como acima pode ser visto
acima
,
estão
isolada
s
nestes autos
, daí por que
agiu corretamente o

prolator da sentença invectivada
ao
impronunciar o
apelado
.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados
minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.

(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].

(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por derradeiro
,
a despeito de
decisão de pronúncia encerr
ar
apenas mero juízo de admissibilidade da acusação,
conforme afirmado linhas volvidas,
é imperioso
reconhecer
que
Pablo
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, apenas
com base
em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos
em relação à

sua
possível participação
nos homicídios tentado e consumado, respectivamente perpetrados contra Paulo Henrique de Lima Rocha e
Izaias

Cantuario
Rocha
, motivo pelo qual
o pleito ministerial não
pode ser acolhido
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
Pablo da Silva Monteiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022